Tribunal: TJDFT
Processo: 0702739-25.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702739-25.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIZRAIM RIFATE ALENCAR ALVES AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Mizraim Rifate Alencar Alves contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A., que deferiu liminar para apreensão do veículo Renault Kwid Intens 2, ano 2024, placa EZZ3H21, sob a alegação de inadimplemento contratual. Eis a r. decisão agravada (ID 228860857 da origem): “Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos da autora (art. 3o, § 1°, do DL no 911/69). Após a apreensão, cite-se a(o) ré(u) para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o, do art. 3o, do citado diploma legal. CASO O VEÍCULO NÃO SEJA APREENDIDO: Frustrada a diligência no endereço que aduz a inicial e fim de esgotar as medidas ao alcance deste juízo, DEFIRO, desde já, a consulta aos bancos de dados das instituições financeiras, DETRAN e TRE/DF, via sistemas BACENJUD, RENAJUD, SIEL, ERIDF e INFOSEG, no intuito de localizar o endereço atualizado da parte requerida e, consequentemente, apreender o veículo. (...)" O agravante sustenta que a decisão estaria equivocada, pois não teria havido constituição válida em mora, requisito essencial à propositura da ação, conforme o disposto no §2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969. Alega que a notificação extrajudicial enviada pelo agravado retornou com a anotação “desconhecido”, não havendo comprovação da entrega no endereço indicado no contrato, o que impediria a consolidação da propriedade do bem. O agravante também aponta a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, que seriam de 2,55% ao mês (35,28% ao ano), superiores à taxa média de mercado à época da contratação, de 1,91% ao mês (25,52% ao ano), conforme dados do Banco Central. Alega que tal discrepância caracterizaria desequilíbrio contratual e afronta ao art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para descaracterizar a mora. Requer, com base nos fundamentos acima, a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a imediata devolução do veículo apreendido. Preparo recolhido no ID 77329498, portanto, prejudicado o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). O Decreto-Lei 911/69 estabelece, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente. Para tanto, devem ser comprovados a alienação fiduciária e o inadimplemento ou a mora, na forma estabelecida pelo art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69. Os documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão, portanto, são: 1) o instrumento do contrato de alienação fiduciária; e 2) a notificação comprobatória da mora do devedor. A comprovação da mora, nos termos do art. 2o, § 3o, do DL 911/69, pode ser feita por meio de carta registrada com aviso de recebimento. Ademais, no Tema 1132, o Superior Tribunal de Justiça firmou seguinte tese: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” Portanto, na hipótese dos autos, em que o AR da notificação foi devolvido por motivo do destinatário ser “desconhecido” (IDs 225309905 e 225309898), mas enviado para o endereço constante do contrato, em tese, tem-se que se trata de notificação válida. Neste sentido, recente julgado desta e. 6a Turma: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO "AUSENTE 3X". TEMA 1132 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO. MORA CONSTITUÍDA PELO SIMPLES ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SENTENÇA CASSADA. 1. O Decreto-Lei 911/69 estabelece que a ação de busca e apreensão requer a comprovação da alienação fiduciária e do inadimplemento ou mora, conforme art. 2o, § 2o. A comprovação da mora pode ser feita por meio de carta registrada com aviso de recebimento, nos termos do art. 2o, § 3o. 2. O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese do Tema Repetitivo 1132: "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". A tese deve ser aplicada ao caso, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil (CPC). 3. A partir do entendimento consolidado no Tema 1132, não é necessário que alguém receba a notificação extrajudicial para constituição em mora da devedora. Basta a simples comprovação do envio da correspondência ao endereço constante no contrato. Qualquer comprovante de recebimento é dispensável. 4. Torna-se irrelevante a discussão sobre o motivo da devolução da correspondência, seja por "ausente", "desconhecido", "mudou-se" ou "não procurado". Ficam extintas as intimações por edital e por hora certa quando ninguém é encontrado no endereço, pois mesmo nesses casos a notificação será válida e legítima. 5. Na hipótese, o banco comprovou que enviou a notificação por aviso de recebimento ao endereço da ré constante no contrato. A mora da consumidora foi constituída independentemente da devolução com anotação "ausente 3x". 6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada para determinar o prosseguimento do feito na origem. (Acórdão 2044452, 0703586-55.2025.8.07.0002, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 23/09/2025.) Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR AUSENTE. CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão, por ausência de comprovação da constituição em mora. O juízo de primeira instância entendeu que a notificação extrajudicial enviada ao endereço do contrato, mas não entregue por ausência do destinatário, não seria suficiente para comprovar a mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a remessa da notificação extrajudicial ao endereço do devedor, constante do contrato, ainda que não recebida, é suficiente para caracterizar a constituição em mora do devedor fiduciário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69 estabelece que a constituição em mora do devedor fiduciário pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que basta a remessa da notificação ao endereço do devedor, indicado no contrato, sendo dispensável a efetiva entrega da correspondência ou sua assinatura pelo destinatário (REsp 1.951.662-RS e REsp 1.951.888-RS). 5. No caso concreto, a apelante demonstrou o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratualmente informado, sendo irrelevante o fato de a correspondência não ter sido recebida por ausência do destinatário. 6. Diante da comprovação da notificação nos moldes estabelecidos pelo STJ, a sentença de extinção do processo deve ser reformada para permitir o prosseguimento da ação de busca e apreensão. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A constituição em mora do devedor fiduciário pode ser comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a efetiva entrega ou assinatura do destinatário. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/69, art. 2o, § 2o; CPC, art. 485, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.662-RS; STJ, REsp 1.951.888-RS; STJ, Súmula 72. (Acórdão 1995683, 0716212-31.2024.8.07.0006, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 20/05/2025.) Portanto, nesta cognição sumária, em tese, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Diante do exposto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator